Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752068-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CRUZ BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cruz Borges em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de Ação Anulatória proposta contra o Banco Bradesco S.A (processo n. 0719785-35.2024.8.07.0020). Transcrevo o a r. decisão agravada (ID 216956755 da origem): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, aliados à ausência de juntada de documentos imprescindíveis para análise da alegada hipossuficiência, tal como última declaração de renda prestada à Receita Federal, é possível identificar a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a começar pela própria natureza e volume dos negócios jurídicos em debate. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Deverá, ainda, emendar a petição inicial, nos seguintes termos: 1) atender integralmente ao disposto no § 2o do art. 330, CPC, indicando nos pedidos quais as cláusulas dos contratos pretende ser declaradas abusivas e/ou nulas; 3) indicar precisamente, nos pedidos, qual parcela pretende seja suspenso o desconto, qual montante já pago pelo empréstimo, qual montante pretende ser restituído, se for o caso; 4) adequar os pedidos formulados, indicando clara e precisamente o que se pretende com a presente demanda: declaração de nulidade de cláusula/contrato, obrigação de fazer ou rescisão do contrato, uma vez que, nos termos dos art. 322 e 324, do CPC, os pedidos devem ser certos e determinados, bem como podem ser formulados pedidos alternativos, desde que de maneira coerente aos fundamentos de fato e de direito apostos na inicial, obedecidas as regras dos arts. 325 e 326, do Código de Processo Civil; 5) havendo pedido de exibição de documentos, deverá a parte autora atender ao disposto no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente o disposto no art. 397, I, do CPC, sendo necessário individualizar os documentos vindicados, demonstrando o interesse de agir em relação ao pedido formulado: Tema no 648 do STJ: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 6) estabelecer distinguish entre as teses do demandantes contidas na inicial e os enunciados das Súmulas 539, 541, 566 e teses firmadas em julgamento de Recursos Repetitivos 958 e 972, todos pelo c. STJ, se for o caso; 7) adequar o valor da causa ao exposto no art. 292, inciso II e V do CPC; 8) adequar todos os pedidos que possuam valor econômico (repetição de valores e encargos abusivos, por exemplo), a fim de constar todos os montantes pretendidos, fazendo estes (valores) incidir também sobre o cumulado valor da causa. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A emenda a inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias. Intime-se.” O agravante alega que enfrenta grave situação financeira, com descapitalização de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) decorrente de contratos bancários celebrados com o agravado, fato que compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais. Ressalta, ainda, que "a decisão agravada não concedeu oportunidade para juntada posterior de documentação suficiente para sanar a falta que levou ao indeferimento". Acrescenta que sua única fonte de renda não é recorrente, e sua saúde debilitada demanda frequentes despesas médicas. Em suas razões, o agravante enfatiza que "o cenário de seu quadro de saúde é importante fator que torna necessária a gratuidade, pois os gastos e tratamentos com oftalmologista são frequentes em função de irreversível restrição de visão". Invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, e junta documentos que afirma comprovar a ausência de condições financeiras para custear as despesas processuais. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator